Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710140-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRF S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A agravante requereu a inscrição para sustentação oral. Contudo, a hipótese vertente não se enquadra no disposto no art. 937, VIII, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator